Tribunal: TJDFT
Processo: 0732907-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. SANEAMENTO DEVIDO. RESCISÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CONSTITUIÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO. AUSÊNCIA. EFEITOS.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

2. A ocorrência de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte, ainda que parcialmente.

3. Ainda que prevista a instituição de garantia fiduciária no contrato entabulado entre as partes, essa não atrai a incidência da Lei no 9.514/97 antes de sua efetiva constituição através do registro do contrato que lhe sirva de título no competente Cartório de Registro de Imóveis.

4. Inexistente prova, quanto à efetiva constituição de garantia fiduciária sobre o imóvel litigioso, não há óbice à rescisão do contrato de compra e venda, fundada na simples desistência dos adquirentes.

5. Embargos de declaração conhecidos e providos.